Tribunal: TJSP
Processo: 1003940-47.2023.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência, condenando as rés ao pagamento de multa pelo atraso na entrega da obra (1% do valor pago por mês de atraso) e ressarcimento da taxa de evolução da obra. Apelo de ambas as partes. Ausência de novação do prazo para a entrega da obra com a assinatura do

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. Sentença de parcial procedência, condenando as rés ao pagamento de multa pelo atraso na entrega da obra (1% do valor pago por mês de atraso) e ressarcimento da taxa de evolução da obra. Apelo de ambas as partes. Ausência de novação do prazo para a entrega da obra com a assinatura do contrato de financiamento bancário pela consumidora. Contrato meramente coligado com o compromisso de compra e venda do imóvel, e não substitutivo, que visa apenas a quitação do preço estipulado no compromisso anterior e não afasta as obrigações da vendedora em relação a entrega do imóvel. Atraso na entrega da obra verificado a partir de 01/10/2022, após o prazo de tolerância. Mora comprovada. Multa contratual fixada em 1% sobre os valores pagos por mês de atraso até a efetiva entrega das chaves. Cabimento. Devolução do valor de juros de obra desde o final do prazo de tolerância. Cobrança indevida de "juros de obra" ou "taxa de edificação" após o término do prazo de tolerância para conclusão da obra. Danos morais constatados, diante do longo período de atraso. Imóvel entregue 17 meses após o prazo contratual. Verba fixada em R$ 10.000,00. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. APELAÇÃO DAS RÉS NÃO PROVIDA E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.